Tribunal: TJDFT
Processo: 0771830-62.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA AUSÊNCIA. MERA REPRODUÇÃO DA PETIÇÃO ANTERIOR.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão em que não foi conhecido o recurso de apelação pela ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Adequada impugnação dos fundamentos da decisão recorrida nas razões do recurso, em observância ao princípio da dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juízo de admissibilidade recursal tem a função de identificar adequadamente os pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato extintivo ou modificativo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal), que devem ser instrumentalmente preenchidos pelo recorrente para que sua irresignação seja conhecida.
4. Dos artigos 932, III e 1.021, §3o do Código de Processo Civil conclui-se pela necessidade de que a irresignação recursal seja instrumentalizada com o apontamento específico dos motivos pelos quais o ato judicial combatido não deve subsistir.
5. A dialeticidade, “[r]igorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.” (NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 6a Edição. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2004, pág. 178). Nesse sentir, “[é] necessário dialogar com a decisão, confrontando o posicionamento jurídico buscado com o adotado pela decisão recorrida”. (Acórdão n.1090808, 07010370520178070018, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/4/2018, publicado no DJE: 24/04/2018).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno conhecido e não provido. Recurso de apelação não conhecido.
Tese de Julgamento: "Não se conhece de recurso que se resume à mera reprodução da petição anterior, sem impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III e 1.021, §3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RCD no HC n. 1.056.056/SC, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 10/3/2026; STJ, REsp n. 2.185.444/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025; TJDFT, Acórdão 1966878, 0709969-73.2021.8.07.0007, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 21/02/2025; TJDFT, Acórdão 1236150, 07145728120198070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 19/3/2020; TJDFT, Acórdão 2090526, 0744629-75.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/02/2026, publicado no DJe: 03/03/2026.